Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. NÃO OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DA SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma de decisão indeferimento de medidas executivas atípicas.
2. Fatos relevantes. O cumprimento de sentença refere-se ao inadimplemento da obrigação de prestar alimentos, a totalizar o débito de R$ 6.265,63 (atualizado em março de 2025).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) deferir as medidas coercitivas atípicas pleiteadas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), bem como no bloqueio dos cartões de crédito da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No processo de execução deve ser garantida a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de ser observado que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações.
5. Conforme entendimento da Corte Superior, as medidas previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "a) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; b) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; c) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e d) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade".
6. No caso concreto, a despeito das dificuldades encontradas pelo credor à satisfação do crédito, as medidas coercitivas reais atípicas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito do devedor) em nada contribuem à efetividade da determinação judicial, em par de se revelarem fora de proporção (caráter tão somente punitivo, e sem guardar relação com a dívida).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp1.894.170/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.11.2020; TJDFT, acórdão 1845967, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 21.04.2024.